Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.624/1998. INEXISTÊNCIA DE ESPECÍFICA PREVISÃO LEGAL.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Fundamenta o recorrente a necessidade de pagamento de indenização pertinente ao período em que a parte autora frequentou curso de formação para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias
II. Recurso próprio, tempestivo, sem preparo por ter sido concedido os benefícios da justiça gratuita (ID 28008057). Contrarrazões apresentadas (ID 28009276).
III. A carreira de agente de atividades penitenciárias é regida pela Lei no 3.669/2005, a qual é silente acerca do direito à percepção de auxílio financeiro, durante o período de curso de formação.
IV. A Lei 9.624/1998, que prevê o direito à percepção de cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo (art. 14), não se aplica ao caso, porquanto se refere a candidatos aprovados em concurso para provimento em cargo na Administração Pública Federal, cujo Ente Federativo correspondente dista do réu
V. Ademais, a Administração se submete ao princípio da legalidade, que veda a equiparação postulada, com base na Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
VI. A carreira de Agente de Atividades Penitenciárias. (Técnico Penitenciário) não integra os quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, que possui regramento próprio
sobre a remuneração durante o curso de formação. 1.1. Não é possível invocar o parâmetro utilizado pela legislação específica das Polícias Civil e Federal e estendêlo a categoria diversa, sob pena de se instituir uma despesa sem previsão legal ou editalícia. (Acórdão n.914006, 20130111877335APO, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 168)
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.